Tribunal: TJDFT
Processo: 0708045-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE HOMOLOGOU FALTA GRAVE, FIXOU NOVA DATA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E DECLAROU A PERDA DE 1/6 (UM SEXTO) DOS DIAS REMIDOS. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO. INCITAR OU PARTICIPAR DE MOVIMENTO PARA SUBVERTER A ORDEM OU A DISCIPLINA. FALTA GRAVE DEVIDAMENTE CONFIGURADA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESNECESSIDADE DE FORMALIDADES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Consoante artigo 50, inciso I, da Lei de Execuções Penais, incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, caracteriza falta de natureza grave.

2. As declarações prestadas por agentes penitenciários são relevantes para a formação da convicção do julgador, pois seus atos gozam de fé pública e presunção de veracidade. De fato, o histórico constante da ocorrência administrativa, lavrado pelo agente penitenciário, corroborado pelo Procedimento Administrativo Disciplinar confirmam que, por ocasião da retirada de alguns internos de um determinado pavilhão, o agravante, juntamente com outros reeducandos, passou a promover tumulto e subverter a ordem da unidade prisional, proferindo xingamentos contra os policiais penais e batendo com objetos no acrílico do estabelecimento. Assim, o conjunto probatório se mostra suficiente para a demonstração da autoria e materialidade da falta grave.

3. Para a apuração da falta grave não se exigem as mesmas formalidades previstas para a instrução processual criminal, sendo suficientes os elementos probatórios produzidos durante o inquérito disciplinar, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa.

4. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter a decisão que homologou a falta grave cometida pelo recorrente, fixou nova data para concessão de benefícios e declarou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.